Tribunal: TJDFT
Processo: 0014475-46.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Homicídio qualificado: motivo torpe e dissimulação. Decisão contrária à prova dos autos. Individualização da pena. Confissão espontânea.
1 - A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.
2 - A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não se qualifica como contrária à prova dos autos.
3 – Vingança decorrente de desavenças acerca de ponto e dívidas de droga é razão ínfima, desproporcional à reação homicida, evidencia motivo torpe.
4 – Simular que estaria “tudo bem” entre os réus e a vítima para com isso atraí-la e depois, com o auxílio dos comparsas, matá-la, caracteriza a qualificadora da dissimulação.
5 - Tratando-se de crime com múltiplas qualificadoras, possível utilizar uma delas (motivo torpe) para qualificar o crime, e a outra (dissimulação) para valorar negativamente as circunstâncias do crime.
6 – Apelações não providas.